Tribunal: TJSP
Processo: 2207574-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO VITALÍCIA FIXADA EM SALÁRIO-MÍNIMO – VALOR NOMINAL – SÚMULA No 490, DO STF – Pretensão da exequente de que seja aplicada a Súmula no 490, do STF, para efeito de cálculo do valor singelo da pensão vitalícia – Cabimento – Hipótese em que, pelo v.acórdão proferido por esta Eg.13a Câmara de Direito Privado, foi determinado o pagamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO VITALÍCIA FIXADA EM SALÁRIO-MÍNIMO – VALOR NOMINAL – SÚMULA No 490, DO STF – Pretensão da exequente de que seja aplicada a Súmula no 490, do STF, para efeito de cálculo do valor singelo da pensão vitalícia – Cabimento – Hipótese em que, pelo v.acórdão proferido por esta Eg.13a Câmara de Direito Privado, foi determinado o pagamento de uma pensão vitalícia em favor da exequente, no valor de um salário mínimo mensal, com termo inicial em maio de 2011 – Acórdão proferido em agosto de 2015 – Valor inicial do salário mínimo, a ser adotado para cálculo das pensões devidas, que deve corresponder ao valor vigente na data da prolação do venerando acórdão que impôs o pensionamento – Necessidade de preservação do poder aquisitivo da pensão – Impossibilidade da adoção de valores nominais praticados anteriormente à data da prolação do v.acórdão, pois o salário mínimo é reajustado periodicamente, para a preservação de seu poder de compra (CF, art. 7o, inciso IV) – Fixação do termo inicial da pensão em 2011 que não implica adoção do valor nominal do salário mínimo vigente em 2011 – Súmula no 490, do STF, que deve ser aplicada ao presente caso – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO VITALÍCIA – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS EM PARCELA ÚNICA (CC, ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO) – PAGAMENTO ANTECIPADO, EM PARCELA ÚNICA, DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Pretensão de que a transportadora executada seja condenada ao pagamento antecipado das pensões vitalícias vincendas, em parcela única, uma vez que a seguradora litisdenunciada antecipou o pagamento da indenização securitária – Descabimento – Hipótese em que ficou estabelecido que o pensionamento vitalício da exequente seria realizado mediante pagamento mensal do valor de um salário mínimo – Antecipação do pagamento da indenização securitária, por parte da seguradora litisdenunciada, que não gera obrigação alguma para a transportadora executada, ainda que considerada a responsabilidade solidária entre ambas (CC, arts. 265 e 278) – Pagamento em parcela única que é excepcional, não configurado direito potestativo do credor – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO VITALÍCIA – PARCELAS VINCENDAS – PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS - Pretensão de que seja reconhecida, em desfavor da transportadora executada, a preclusão da possibilidade de impugnação dos cálculos referentes às parcelas vincendas da pensão vitalícia – Descabimento – Hipótese em que as parcelas vincendas são inexigíveis – Desnecessidade de apresentação da memória de cálculo prevista no CPC, art. 525, §4o, pois a tese defensiva não é a de excesso de cálculo (inciso V), e, sim, a de inexigibilidade da obrigação (inciso III) – Preclusão não configurada – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO VITALÍCIA – BLOQUEIO EM CONTA – TUTELA DA EVIDÊNCIA - Pretensão de que seja determinado o bloqueio de valores em desfavor da transportadora executada, a título de tutela da evidência – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos da tutela reclamada – Exequente que, em seu cálculo, computou indevidamente juros compostos e prestações vincendas da pensão vitalícia – Dúvida quanto à existência de saldo credor – Impossibilidade de decreto imediato do bloqueio de valores – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Pretensão de condenação da transportadora executada em honorários sucumbenciais – Descabimento – Hipótese em que não é cabível a condenação em verba honorária em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença – Súmula no 519, do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado em contrarrazões de que a agravante seja condenada como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo do direito de recorrer e caracterizar litigância de má-fé – PEDIDO REJEITADO.

CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Pedido formulado em contrarrazões – Descabimento – Hipótese em que o pagamento da indenização securitária ocorreu em outubro de 2015, tendo decorrido quase quatro anos desde então – Indenização securitária que se prestou à recomposição patrimonial e a uma compensação por dano moral, não se vislumbrando, em princípio, acréscimo patrimonial – Impugnação à gratuidade da justiça que não foi formulada oportunamente em primeiro grau – PEDIDO REJEITADO.